Tribunal: TJES
Processo: 5003594-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003594-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO SETTE BARBOSA ROCHA e outros (2)
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003594-94.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
RODRIGO SETTE BARBOSA ROCHA
,
GUILHERME SETTE BARBOSA ROCHA
e
BARBARA DE OLIVEIRA FRANCA

RECORRIDA:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
,
VIACAO ITAPEMIRIM S/A
,
VIACAO CAICARA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. BUSER. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. COMPRA DE PASSAGEM EFETUADA ATRAVÉS DA PLATAFORMA DA REQUERIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça aos Recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alegam os autores que adquiriram passagem de ônibus para o trecho Vitória x Belo Horizonte (ida e volta) e que no momento do embarque foram surpreendidos por ônibus diverso do contratado e que o ônibus apresentava mau cheiro, não tinha tomadas compartilhadas, não havia disponível wi-fi, estava sujo e com os pneus desgastados.

Na contestação a requerida BUSER aduziu preliminar de falta de interesse de agir autoral e ilegitimidade passiva e no mérito aduziu que apenas faz a intermediação da venda de passagens.

O juiz em sede de sentença decretou a revelia das rés
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA e VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A e determinou que as requeridas procedam com o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor e julgou extinto o processo em face da requerida BUSER em razão de sua ilegitimidade passiva.

Nas razões recursais (ID 4421430), os recorrentes sustentam a legitimidade passiva da requerida BUSER e que a mesma deve responder solidariamente pelos danos causados, e sustentam a majoração dos danos morais.

Inicialmente, verifico que o presente recurso merece prosperar em parte.

Da análise do conjunto probatório e da inicial, verifico que as passagens foram adquiridas no aplicativo da requerida BUSER, desta forma a mesma está dentro da cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados aos autores.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS POR MEIO DE APLICATIVO BUSER - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DEVER DE INDENIZAR PRESENTE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO. - Considerando que a compra da passagem foi efetuada na plataforma disponibilizada pela apelante, a qual realiza a intermediação entre o vendedor e o comprador, resta patente sua legitimidade para ocupar o polo passivo da presente ação - Ao intermediar a venda de passagens de ônibus em sua plataforma, a apelante responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em razão da falha na prestação dos serviços de transporte - Presentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade) resta configurado o dever de indenizar - No arbitramento dos danos morais, deve-se levar em conta o grau da ofensa e sua repercussão na esfera íntima da vítima, a capacidade econômica do ofensor, bem como o caráter pedagógico da medida, estando o valor fixado em 1º grau dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJ-MG - AC: 50041600520228130024, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/02/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Todavia, no tocante ao pedido de majoração, verifico que a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), sendo R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável e deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO para declarar a responsabilidade solidária da requerida
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e CONDENAR a mesma de forma solidária junto às outras empresas requeridas ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, com incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir desta data.
No mais, mantenho a r. Sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários pela exegese do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)